Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-79.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710842-79.2017.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 20313485, pois, como registrado no despacho de ID 20030946, a análise do pedido de tutela de urgência, persistindo o objeto, será apreciado após o retorno dos autos do órgão julgador, consoante previsão do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019